Tribunal: TJDFT
Processo: 0701687-05.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701687-05.2019.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERIALDO FARIAS PIMENTA, ERINALDO FARIAS PIMENTA, ERIVALTA FARIAS DOS SANTOS, ERIVANDA FARIAS PIMENTA, MARIA ELIANE FARIAS PIMENTA, MARIA GRACILIA FARIAS PIMENTA EMBARGADO: MARIA GRACILIA FARIAS PIMENTA, MARIA ELIANE FARIAS PIMENTA, ERINALDO FARIAS PIMENTA, ERIVALTA FARIAS DOS SANTOS, ERIALDO FARIAS PIMENTA, ERIVANDA FARIAS PIMENTA, MARIA ODILHA DA SILVA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista ainda o conteúdo e objeto dos embargos de declaração opostos (ID 25585634), intime-se a parte ora embargada para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento de resposta ao referido recurso, de acordo com o preconizado no art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator